Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-22.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-22.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: MILTON LOPES CHAVES

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. RETROATIVIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de jardineiro, julgou procedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade (20%) com reflexos, diferenças de progressão funcional e diferenças de gratificação natalina, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade pode ser pago retroativamente, considerando a natureza do laudo pericial; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho impede a concessão de progressão funcional; (iii) determinar se a gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral ou apenas no vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é devido quando há previsão em lei municipal e comprovação da exposição a agentes nocivos, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7/TJBA).

4. O laudo pericial possui natureza declaratória, pois apenas reconhece situação fática preexistente, o que autoriza a retroatividade do pagamento desde o período de efetiva exposição, respeitada a prescrição quinquenal.

5. A prova técnica apresentada pelo autor (laudo e PPRA) comprova a insalubridade em grau médio, não tendo o Município produzido prova em sentido contrário.

6. A Lei Municipal nº 048/2003 assegura a progressão funcional mediante cumprimento de interstício temporal e avaliação de desempenho, não podendo a omissão da Administração em realizar a avaliação prejudicar o servidor.

7. Comprovado o cumprimento do requisito temporal e ausente prova de fato impeditivo, é devido o pagamento das diferenças decorrentes das progressões não implementadas.

8. A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral, que abrange o vencimento básico e as vantagens permanentes, conforme previsão constitucional e estatutária.

9. O pagamento do décimo terceiro apenas sobre o vencimento básico viola o art. 7º, VIII, da Constituição Federal e o estatuto municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade possui natureza declaratória e pode ser pago retroativamente, desde que comprovada a exposição e respeitada a prescrição quinquenal.

2. A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional ao servidor que cumpre o requisito temporal.

3. A gratificação natalina deve ser calculada com base na remuneração integral, e não apenas no vencimento básico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 374, II e III, e 85, §11; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 197/1990, art. 70 e art. 67, §1º; Lei Municipal nº 048/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Pleno, j. 27.09.2018; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000576-44.2016.8.05.0109, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000573-89.2016.8.05.0109, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 30.03.2026; TJBA, Apelação nº 8000483-28.2020.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.03.2022; TJBA, Apelação nº 8002494-64.2019.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000571-22.2016.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e como Apelado
MILTON LOPES CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora